Tribunal: STF
Processo: AP 315
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-25
Data de publicação: 1999-08-25

Ementa:
EMENTA: Ação Penal. Questão de ordem sobre a competência
desta Corte para prosseguir no processamento dela. Cancelamento da
súmula 394.
- Depois de cessado o exercício da função, não deve
manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a
investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por
não tê-la estendido mais além a própria Constituição.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar
a incompetência desta Corte para prosseguir no processamento desta
ação penal, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum de
primeiro grau do Distrito Federal, ressalvada a validade dos atos
processuais nela já praticados.